Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou procedimento de liquidação de sentença. A mesma decisão é objeto do agravo de instrumento 0727367-83.2023.8.07.0000, que é prejudicial em relação a este. Isto porque no presente feito discute-se a fixação de verba honorária, cujo percentual depende diretamente da existência ou não da sucumbência a ser distribuída conforme a decisão daquele agravo. Diante disso, determinou-se a associação dos autos para julgamento conjunto (ID 51468915 - Pág. 1). Verifica-se que no processo no 0727367-83.2023.8.07.0000 foi determinada a “suspensão do feito na origem e nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF, reconhecida a repercussão geral, segundo o Tema 1290”, bem como a suspensão nesta instância recursal. Assim, em razão da prejudicialidade, determino a suspensão destes autos nesta instância recursal, para posterior julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento associado. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46